Tribunal: TJDFT
Processo: 0718779-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. ANÁLISE EXCEPCIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO.
1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso ao Judiciário daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e de sua família.
2. Em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Todavia, na excepcional hipótese de endividamento analisada, o fato de arcar com as despesas processuais tem aptidão para causar gravame à subsistência dos agravantes, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas.
3. Recurso conhecido e provido.